Tribunal: TJSP
Processo: 1013182-56.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMBargOS À EXECUÇÃO – Extinção do feito, sem resolução de mérito – Determinação de emenda para indicação de endereço eletrônico e documentos pessoais – Documentos posteriormente juntados – Excesso de rigor formal – Princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas – Sentença anulada – Recurso provido.